Tribunal: STF
Processo: HC 264708
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.049.046/SP. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de feminicídio (art. 121-A, § 1º, I, II e V, do Código Penal), de sequestro (art. 148 do CP) e de furto (art. 155 do CP). De acordo com a denúncia: 



    Conforme apurado, o denunciado e a vítima tiveram um relacionamento amoroso, mas o acusado não aceitava o fim da relação. Ocorreu que, na noite do dia 14 de março de 2025, o denunciado ficou à espreita, próximo à casa da vítima, esperando o momento em que essa retornasse ao imóvel. Por volta da 01h00 do dia 15 de março de 2025, a vítima chegou a sua residência e, antes de adentrar, foi abordada pelo denunciado, que pediu que ela embarcasse no carro que conduzia. Diante da negativa da vítima, utilizando-se de força, o acusado arrastou a ex-namorada para dentro do veículo, travou as portas e seguiu sentido Campo Limpo Paulista por uma estrada de terra.



    Em determinada altura, em um trecho sem iluminação e próxima de um matagal, o denunciado parou o veículo e mandou a vítima descer do veículo. A vítima se negou, razão pela qual o denunciado a arrancou do automotor. Logo em seguida, o denunciado apontou uma arma de fogo em direção à vítima e disse "eu não tenho mais nada a perder". Ato contínuo, o acusado desferiu 09 (nove) tiros de arma de fogo, alvejando o abdômen e braço direito da ofendida.



    Após os disparos, o denunciado se apossou da bolsa da vítima – na qual essa guardava documentos, roupas, cosméticos e seu telefone celular – e fugiu sentido Francisco Morato/SP.



    [...]



    Após passar por diversas cirurgias, a vítima não resistiu aos ferimentos causados pelos tiros que a alvejaram e veio à óbito no dia 18 de abril de 2025, em razão de choque séptico de foco abdominal por ferimento perfuro contundente produzido por projétil de arma de fogo (laudo necroscópico às fls. 70/73).



    Interrogado, o denunciado confessou a prática do homicídio e do furto, bem como admitiu ter adquirido uma arma de fogo, calibre 38, para matar a ex-namorada (fls. 69).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pela Desembargadora relatora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, nos seguintes termos: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “não pode o paciente ficar aguardando dilação de prazo para cumprimento de diligências requeridas desde março/2025, quando a todo o momento o paciente colaborou com a Justiça”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente